Tribunal: TJMT
Processo: 0005818-27.2017.8.11.0010
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005818-27.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDECI ANTONIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 013.733.211-48 (APELADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), VALDECI ANTONIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 013.733.211-48 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANO CAUSADO A VEÍCULO APREENDIDO – RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS – MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO – DESPROVIDOS.

1 – A responsabilização do Estado afigura-se como objetiva, ou seja, independe de se perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa, bastando, para tanto, restar verificado sua conduta, o dano e o nexo causal entre ambos os elementos.

2 –

Os documentos juntados aos autos evidenciam as avarias ocorridas no veículo apreendido, decorrentes da má-conservação pelo ente estatal.

3 – Demonstrado o nexo de causalidade entre as avarias ocorridas no veículo (dano) pela falha da prestação do serviço (conduta), deve o ente estatal ser responsabilizado pelos danos materiais e morais.

4 – A fixação do dano moral deve ser feita a prudente arbítrio do Julgador, sempre com moderação, tendo em visa a dor moral, não podendo se constituir em enriquecimento do beneficiário. O valor da indenização, a título de dano material, deve corresponder ao prejuízo experimentado.

APELANTE (S):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN

APELADO (S):

VALDECI ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação e Recurso Adesivo interpostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN
e por
VALDECI ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Jaciara que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgou procedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando o Requerido ao pagamento do valor de R$ 4.450,62 (quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Consta da inicial, em síntese que, teve sua motocicleta Honda/CG 150 Fan ESDI, ano/modelo 2012/2012, cor vermelha, placa OBB - 5348, chassi 9C2KC1680CR309243, RENAVAM 482407166, apreendida no dia 04/12/2015 e guardada no pátio da 18ºCIRETRAN - Jaciara/MT.

Afirma que, após adimplir com as multas e taxa do estacionamento, se deparou com o desaparecimento da sua motocicleta no pátio do 18° CIRETRAN de Jaciara.

Assim, requereu a condenação da autarquia ré a arcar com a reparação dos danos materiais e morais.

Nas suas razões (ids. 8829823/8829826), alega o Apelante a inexistência do dever de indenizar, pois não há que se falar no caso em nexo de causalidade, nem de dano sofrido.

Argumenta que, o Apelado não trouxe aos autos nenhuma prova de situação vexatória ou de extremo padecimento que possa fundamentar uma condenação por danos morais, sendo que para produção de dano moral, é preciso mais que o mero aborrecimento, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um transtorno significativo capaz de violar a dignidade da pessoa.

Defende que procedeu nos limites de sua competência, não havendo que se falar em qualquer responsabilidade por evento danoso, ressaltando o valor excessivo fixado a título de danos morais e materiais.

Requereu a reforma total da sentença.

No Recurso Adesivo (ids. 8829832/8829833), o Apelante requer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Não houve contrarrazões ao Recurso Adesivo.

A Procuradoria-Geral da Justiça informou que inexiste interesse público na lide (id. 8966356).

Peço dia.

Cuiabá-MT, 29 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação e Recurso Adesivo interpostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN
e por

VALDECI ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Jaciara que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgou procedentes os

pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando o Requerido ao pagamento do valor de R$ 4.450,62 (quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Consta da inicial, em síntese que, teve sua motocicleta Honda/CG 150 Fan ESDI, ano/modelo 2012/2012, cor vermelha, placa OBB - 5348, chassi 9C2KC1680CR309243, RENAVAM 482407166, apreendida no dia 04/12/2015 e guardada no pátio da 18ºCIRETRAN - Jaciara/MT.

Afirma que, após adimplir com as multas e taxa do estacionamento, se deparou com o desaparecimento da sua motocicleta no pátio do 18° CIRETRAN de Jaciara.

Assim, requereu a condenação da autarquia ré a arcar com a reparação dos danos materiais e morais.

Nas suas razões (ids. 8829823/8829826), alega o Apelante a inexistência do dever de indenizar, pois não há que se falar no caso em nexo de causalidade, nem de dano sofrido.

Argumenta que, o Apelado não trouxe aos autos nenhuma prova de situação vexatória ou de extremo padecimento que possa fundamentar uma condenação por danos morais, sendo que para produção de dano moral, é preciso mais que o mero aborrecimento, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um transtorno significativo capaz de violar a dignidade da pessoa.

Defende que procedeu nos limites de sua competência, não havendo que se falar em qualquer responsabilidade por evento danoso, ressaltando o valor excessivo fixado a título de danos morais e materiais.

Requereu a reforma total da sentença.

No Recurso Adesivo (ids. 8829832/8829833), o Apelante requer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

A questão refere-se à responsabilidade civil da Autarquia Pública, afigura-se como objetiva, ou seja, independe de se perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa, bastando, para tanto, restar verificado sua conduta, o dano e o nexo causal entre ambos os elementos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público (ARE: 942518 MG, Relator: Min. Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 27/01/2016).

Segundo o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, embora objetiva, a responsabilidade civil do Estado é fundada na Teoria do Risco Administrativo. De acordo com esta, o Estado pratica ato ilícito não só por omissão (quando deixa de fazer o que tinha o dever de fazer), como também por comissão (quando faz o que não devia fazer).

Sobre o dispositivo em comento, pertinente é o ensinamento de Hely Lopes Meirelles, segundo o qual: “o exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova da culpa no cometimento da lesão. Entretanto, essencial é que o agente da Administração haja praticado o ato ou a omissão administrativa na qualidade de agente público”. (in Direito Administrativo Brasileiro, 29.8 ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2004, p. 630).

Cumpre destacar que, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, que prescinde da comprovação da culpa do agente público ou do ente estatal, a vítima deve comprovar que o dano foi provocado pela falha na prestação do serviço, ou seja, a relação de causa e efeito.

Para ocorrer o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação aparece o nexo de causalidade, elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade.

O nexo causal constitui um dos elementos essenciais da responsabilidade civil. É o vínculo entre a conduta e o resultado. Constitui o segundo pressuposto da responsabilidade civil, ou seja, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado.

O dever de indenizar surge quando é possível estabelecer um nexo causal entre o resultado danoso e a culpa do agente. Não basta a mera verificação de ocorrência de um dano, ou que o agente tenha agido ilicitamente ou criado um risco. É necessária a existência de um nexo causal.

O ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, provar a culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito, ou força maior.

E certo que o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias - como o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadas de ocorrência de culpa atribuível a própria vítima (RDA 137/233 — RTJ 55/50 — RTJ 163/1107-1109, v.g.). Diante disso, desnecessário perquirir se houve culpa dos profissionais da Autarquia envolvidos com relação ao resultado danoso.

Desta feita basta que se verifique o liame causal para que a Autarquia Estadual tenha a obrigação de indenizar.
In casu
, denota-se que a motocicleta de propriedade da parte autora fora apreendida e recolhida ao pátio da 18º CIRETRAN de Jaciara/MT. Ocorre que o dever de guarda conferido ao Órgão Regulador e Fiscalizador de Trânsito não foi observado, posto que a motocicleta foi furtada das dependências do seu pátio, conforme comunicado por preposto daquele órgão, conforme Boletim de Ocorrência n° 2016.3960.

Ademais, a fim de corroborar com o alegado nos autos, a parte requerente, postulou pelo depoimento pessoal do representante da autarquia ré e, na presente solenidade instrutória o sr. ZILMAR BARBOSA MEDEIROS afirmou que sempre que abriam o pátio faziam a averiguação se havia alguma moto furtada, caso houvesse, faziam o boletim de ocorrência; relatou, ainda, que somente após a chegada dos guardas no pátio que os furtos cessaram.

Quanto a orientação passada para ao DETRAN, foi a seguinte: A parte deveria repassar as notas fiscais dos consertos realizados para que o Detran procedesse o ressarcimento. Resta evidente, dessa forma, que o resultado danoso (furto) é consequência direta da ausência de zelo ao seu dever de guarda.

Por outro lado, não se evidenciou nenhuma das hipóteses excludentes da responsabilidade estatal acima descrita, como culpa da vítima e caso fortuito ou de força maior. Logo, é evidente o nexo causal.

Assim, quanto aos danos experimentados pela parte autora, vê-se que a motocicleta foi apreendida e não há nos autos notícia da sua liberação, fato não impugnado pelo Requerido. Diante desse fato, é cristalina a culpa do DETRAN/MT, caracterizada pela omissão e negligencia do dever de cuidado, bem como a ocorrência de danos morais e materiais para com o Requerente.

Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados,
in verbis
:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. ARTIGO
37
,
§ 6º
,
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. APREENSÃO DE AUTOMÓVEL DECORRENTE DE MULTA DECLARADA NULA PELO PODER JUDICIÁRIO. DANOS CAUSADOS EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DO VEÍCULO EM DEPÓSITO PÚBLICO, MOTIVADA PELO AUTO DE INFRAÇÃO INVALIDADO. PRESENÇA DE CONDUTA ILÍCITA, DANO INDENIZÁVEL E NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. Nos termos da Súmula 473 do c. Supremo Tribunal Federal, a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvadas, em todos os casos, a apreciação judicial.

2. Considerando que o ato administrativo declarado nulo não pode redundar na criação de qualquer direito, não se mostra pertinente a alegação de excludente de responsabilidade civil como o objetivo de exonerar o Poder Público do dever de indenizar pelos danos causados pela prática do ato reputado inválido.

3. Anulidade dos atos administrativos opera efeitos ex tunc, ou seja, retroativos, pelo que o Estado tem o dever de indenizar quando for comprovado que o particular suportou danos causados em razão da sua conduta declarada inválida, desde que comprovados os pressupostos da responsabilidade civil. 4. Configura ato ilícito a conduta perpetrada pela autarquia de trânsito que, sem guardar as devidas cautelas na manutenção do veículo apreendido no interior do depósito do DETRAN, não restitui o automóvel no exato estado de conservação e funcionamento em que foi apreendido, sobretudo quando declarada em decisão judicial transitada em julgado a nulidade do auto de infração que ocasionou a apreensão.

5. Comprovados nos autos os elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado (art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
), a saber, o ato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, atribuída ao Poder Público, o dano, materializado na lesão a direito de terceiro, não importa se material ou moral, e o nexo causal, relativa ao vínculo que enlaça o fato administrativo ao dano, a manutenção da sentença que condena o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais é medida de rigor.

6. Apelação conhecida e não provida.
(Acórdão n.734086, 20100112310502APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2013, Publicado no DJE: 14/11/2013. Pág.: 92)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS MATERIAIS. VEÍCULO FURTADO E POSTERIORMENTE APREENDIDO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM. ATO OMISSIVO.

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL CARACTERIZADO. FALHA GENÉRICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INTEGRAL DO BEM. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. I - Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por esse ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, em sentido estrito, esta numa de suas três vertentes -- a negligência, a imperícia ou a imprudência --, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço.

II - O nexo causal entre a conduta omissiva e o resultado danoso restou devidamente comprovado pelos documentos constantes dos autos (fls. 25/41). Assim, mesmo não sendo os agentes públicos diretamente responsáveis pelo dano, restou caracterizada a responsabilidade estatal decorrente da má conservação do bem apreendido e sua consequente responsabilidade no caso de sua depreciação.

III - Considerando-se que o veículo foi apreendido em 3/3/20007 e desde esta data teria o Autor/Apelante o direito de usufruir o bem, entendo que reduzir o valor dos danos materiais com fundamento no mau estado de conservação em que foi apreendido seria penalizar duplamente o proprietário por fato imputável à outrem.

IV - A verba honorária entendo deverá ser fixada em valor razoável e compatível com o trabalho realizado pelo advogado, com a natureza e a complexidade da causa, bem como em relação ao tempo despendido, devendo ser respeitados os critérios das alíneas a, b e c do § 3º do art.
20
do
CPC
, como determina o § 4º do citado artigo.

V - Recursos conhecidos. Recurso do Réu/Apelante DISTRITO FEDERAL não provido. Recurso da Autora/Apelante DISBRAVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA provido para (i) fixar o valor da condenação em danos materiais em R$ 10.624,00 (dez mil, seiscentos e vinte e quatro reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária desde o evento danoso; (ii) fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação nos termos do artigo
20
,
§ 3º
, do
Código de Processo Civil
.

(Acórdão n.869103, 20130111466729APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: ALFEU MACHADO, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 29/05/2015. Pág.: 128)

Assim sendo, entendo que agiu corretamente o Juízo de 1º Grau na fixação dos danos materiais e morais.

No que tange aos danos materiais, esses são representados pelo valor do orçamento de conserto da motocicleta, uma vez que foram furtadas algumas peças do veículo e considerando que até hoje não foram encontradas.

O Autor atribuiu aos danos materiais a quantia de R$ 4.450,62 (quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos) resultante de orçamento realizada em oficina localizada nesta comarca.

Conforme consignado pelo Magistrado sentenciante, em que pese a impugnação em relação ao valor, imperioso mencionar que ao se realizar orçamentos em demais oficinas da região, certamente encontraremos valores próximos ao trazido pela parte requerente, tanto abaixo quanto acima do quantum apresentado.

Outrossim, verifica-se que a autarquia ré não colacionou qualquer orçamento ou cálculo a fim de afrontar as alegações da parte autora, descumprindo com seu ônus, nos termos do Art. 373, II do CPC.

Assim, o valor atribuído pela parte postulante será adotado como base para fixação do
quantum
, por não se revelar abusivo.

Por outro lado, no tocante aos danos morais advindos do transtorno de ter seu veículo furtado, que certamente ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, merece o autor a reparação por meio de indenização pecuniária pelo abalo sofrido.

Sobre o assunto, é este o entendimento dessa egrégia Câmara, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO DE MOTOCICLETA NO PATIO DA AUTARQUIA ESTADUAL - AÇÃO MOVIDA CONTRA O DETRAN/MT - ÓRGÃO DOTADO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA - AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DEFESA JUDICIAL FEITA POR ADVOGADOS CONTRATADOS PELA AUTARQUIA - APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - APELO NÃO CONHECIDO. A autarquia é uma entidade dotada de personalidade jurídica própria, distinta daquela que a criou, possuindo autonomia administrativa e financeira, responsabilizando-se totalmente por seus atos. O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para a interposição de Apelo em ação indenizatória movida contra o DETRAN/MT, já que tal órgão possui advogados contratados para tal finalidade. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN/MT - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS - DEVER DE INDENIZAR - PREJUÍZOS DEMONSTRADOS - DANO MATERIAL DEVIDO - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - HONORÁRIOS - ADEQUAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, a Autarquia estadual tem o dever de indenizar os danos causados por seus agentes, nos termo do art. 37, § 60, da CRF. Constatada a presença dos elementos caracterizadores do instituto da indenização, consubstanciados no fato, no dano, no nexo causal e na culpabilidade do agente, exsurge o dever de indenizar. A fixação do dano moral deve ser feita a prudente arbítrio do Julgador, sempre com moderação, tendo em visa a dor moral, não podendo se constituir em enriquecimento do beneficiário. O valor da indenização, a título de dano material, deve corresponder ao prejuízo experimentado. A regra estampada no § 4°, do art. 20 do CPC/73, determina que uma vez vencida a Fazenda Pública, o Juiz deve arbitrar os honorários equitativamente, atendendo, porém, as normas das alíneas a, b e c, do § 3°.

(Apelação/Remessa Necessária 62401/2016, DES. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/7/2017, Publicado no DJE 14/8/2017). (Negritei)

No que atine ao valor da indenização por danos morais, vale registrar que deve ser arbitrada de forma que não converta o sofrimento em modo de captação de lucro indevido, pois, não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também, deve atender o caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

Nesta quadra, o Magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim trazer a vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida, aplicar ao agente causador do dano a penalidade pedagógica, levando em consideração ao grau da ofensa, a intensidade e a duração dela; o grau de culpa, como também a situação sócio econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral etc., atendendo, sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

No caso em tela, constata-se que a indenização deve ser mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que tal valor mostra-se condizente com os parâmetros acima elencados e se amolda ao caso concreto.

Assim, tanto o pedido de diminuição do valor dos danos morais requerido na Apelação, quanto sua majoração efetuada no recurso adesivo deve ser rejeitado.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do DETRAN, bem como
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo, mantendo incólume a r. sentença de 1º Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020